Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DA UNIDADE. DIVERGÊNCIA DE LAUDOS. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR.
1. As arras podem ter natureza confirmatória ou penitencial. As primeiras têm o intuito de confirmar a celebração do negócio, transformando-se em uma forma de iniciar o pagamento, nos termos do artigo 417 do Código Civil. Assumem, também, conforme disposição dos artigos 418 e 419 do Código Civil, a função de prefixar as perdas e danos, no caso de inexecução contratual. Já as arras penitenciais são o valor devido a título de indenização pela parte que não quiser concluir o negócio firmado, ou seja, desistir do negócio, devendo, neste caso, estar expressamente instituído entre os contratantes o direito de arrependimento, conforme dispõe o art. 420 do Código Civil.
2. Tratando-se de contrato verbal e em cuja substância não se divisa o ajuste que porventura adotasse expressamente as arras penitenciais, é de se tê-las por combinadas como arras confirmatórias.
3. Outrossim, tratando-se de arras meramente confirmatórias, impõe-se a restituição em virtude da frustração da conclusão do negócio, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte que as recebeu. A circunstância de haver possível culpa da parte que prestou arras confirmatórias não legitima a retenção, salvo se para a garantia de pretensão indenizatória firmada com supedâneo na parte final do disposto no art. 475 do C. Civil, ou para garantia do recebimento de multa contratual porventura entabulada no contrato. No entanto, se a parte inocente não formulou pretensão de indenização ou recebimento de multa, a devolução das arras deve ser integral, sem direito a qualquer retenção, como efeito da devolução das partes ao estado anterior das coisas, por motivo da rescisão do contrato.
4. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Provida a apelação e desprovido o recurso adesivo.